Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733357-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BOAVENTURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, oficie-se ao Juízo de origem informando dessa decisão. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 31 de outubro de 2023 14:48:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador